Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-92.2023.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000141-92.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), STEFANY DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 030.483.441-60 (RECORRIDO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Essas as razões por que, com a devida vênia, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

2.
Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

OI S.A. interpôs recurso inominado (id.

173866529), contra a respeitável sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças, que julgou procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, nas suas razões recursais, fundamenta que houve a contratação dos serviços e que ante o inadimplemento das faturas a empresa de telefonia procedeu a inscrição da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo razões para a condenação da recorrente em responsabilizar-se objetivamente por danos morais.

Requer ao final, provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, e subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

A recorrida, STEFANY DE ARRUDA RODRIGUES, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da existência da contratação dos serviços de telefonia e a legitimidade do débito objeto da inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito SCPC/SERASA no valor de R$ 238,46 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) no contrato n° 0000005053536003.

Isso porque,
não obstante os argumentos apresentados pela empresa de telefonia na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão do magistrado a quo no que se refere à ausência de comprovação da relação contratual entre as partes, vez que fora acostado na peça de defesa
apenas
telas de seu sistema interno e cópia do RG (id.

173866521), os quais não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação dos serviços.

Nesse sentido a Turma Recursal já decidiu.

“RECURSO INOMINADO
– EMPRESA DE TELEFONIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTROS MEIOS DE PROVA - INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO.

1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2
.
A empresa de telefonia não comprovou a origem do débito, na medida em que apresentou aos autos apenas telas de seu sistema interno, desacompanhada de outros indícios de contratação, tais como faturas, histórico de pagamento e documentos pessoais da contratante.

3.A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja origem não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

3.Deve ser majorado o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Dano moral majorado de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto não há outro apontamento em nome da parte autora.

(N.U 1070037-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)” (Destaquei)

Ademais, diante da constatação da responsabilidade objetiva do recorrente,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, haja vista que sem a falha na prestação do serviço pelo reclamado, não haveria a inscrição indevida do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao título de crédito.

Por fim, no que concerne a indenização de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e inscrição indevida da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito e em compensação ao constrangimento suportado, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir a indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Acedo o voto condutor neste capítulo e o dever de indenizar.

Divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
estabelecido.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que é o caso de manter o valor fixado na origem (R$ 6.000,00), o que não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Acedo o voto condutor neste capítulo e o dever de indenizar.

Divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
estabelecido.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que é o caso de manter o valor fixado na origem (R$ 6.000,00), o que não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023